Tribunal: TJPA
Processo: 0001195-10.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001195-10.2015.8.14.0008

APELANTE: MARIO HENRIQUE SILVA ARAGAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta por Mário Henrique Silva Aragão contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave no âmbito doméstico (art. 129, §1°, I e §10 °, CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06). Busca a defesa a absolvição por impropriedade do meio e insuficiências de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição da pretensão punitiva e, em caso positivo, se é cabível a extinção da punibilidade do réu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O cálculo da prescrição retroativa indica que transcorreu o prazo prescricional de quatro anos entre a obtenção da denúncia (15/04/2015) e a prolação da sentença (28/08/2023).
4. A prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa foi verificada, com base no art. 109, V, e art. 110, §1º, do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida de ofício, extinguindo-se a punibilidade do réu nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Criminal nº 0007046-70.2014.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, estando prejudicado o exame do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MÁRIO HENRIQUE SILVA ARAGÃO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena

(ID 19068877), que o condenou em 28/08/2023 à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto
,

pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1°, inciso I e §10°, do CP, c/c art. 7°, inciso I, da Lei n.° 11.340/06.

Narra a
denúncia
(ID 13256729)
, que no dia
22/12/2014
, por volta de 22h00min, em uma residência localizada na Ilha Trambioca, Sítio Carmelo, Zona Rural do município de Barcarena, o denunciado Mário Henrique da Silva Aragão, começou a acusar sua companheira, vítima do crime, de traição, razão pela qual o acusado pegou uma faca e a lesionou em um dos braços e no ombro direito, bem como, usou a tampa de uma panela de pressão, ainda fervente, para agredi-la, causando-lhe, a quebra de um dente e diversas queimaduras. Foi apurado que após as referidas agressões, o acusado fugiu do local e deixou a vítima sangrando e bastante debilitada, tendo ela solicitado ajuda a familiares para que fosse levada a um hospital.

Acrescenta a incoativa, que o casal viveu junto por 05 (cinco) anos e que o acusado era muito ciumento e violento, tendo o denunciado praticado outras agressões anteriores. Após o crime, o acusado conseguiu fugir, porém, pouco depois voltou ao local, passou a rondar a casa de sua ex-companheira e lhe fez telefonemas ameaçadores.

Em suas
razões recursais
(ID 19068882)
,

a defesa, postula pela absolvição do apelante em razão da prática do crime de lesão corporal de natureza grave com fulcro no art. 17, c/c art. 386, incisos II e III, ambos do Código Penal, conforme fundamento apresentado pela defesa, alegando que o crime previsto no art. 129, do Código Penal não ficou comprovado, por absoluta impropriedade do meio.

Subsidiariamente, postula a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta.

Por fim, requer, caso não sejam acolhidas as teses apresentadas anteriormente, que seja absolvido por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões
(ID 19068886)
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, mantendo-se na integra a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
(ID 19588634)
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Reconhecimento, de
ofício
, da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, alegando, em síntese, que o crime previsto no art. 129, do Código Penal não ficou comprovado, por absoluta impropriedade do meio, reiterando a necessidade de se acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ante a atipicidade da conduta ou que se aplique o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, um fator insuperável incide sobre as questões meritórias, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Analisando minuciosamente os autos, e,

efetuado o cálculo prescricional, utilizando a Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

Assim, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da prescrição.

A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa é aquela que ocorre quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente;
na retroativa, da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição.

Prolatada a sentença condenatória esta perderá seus efeitos se ocorrida a prescrição.

O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à prescrição retroativa.

Segundo o jurista de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 716): "
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
".

Assim, entendo cabível a extinção da punibilidade de Mário Henrique da Silva Aragão em face da caracterização da
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva estatal, pelas razões que passo a delinear.

Na hipótese em análise, o ora
apelante
,

foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,

pela prática do crime de lesões corporais, nos moldes do
art. 129, §1°, inciso I e §10°,
do Código Penal Brasileiro.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: "
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
".

Dessa maneira, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pelo crime de lesões corporais, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal Brasileiro:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a
um ano
ou,
sendo superior
,
não excede a dois
”. (Redação dada pela Lei n.° 12.234 de 2010).

Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (
15/04/2015
, ID 13256734) e a data de prolação da sentença condenatória (
28/08/2023
, ID 19068877), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, precisamente,
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
, devendo, portanto, ser reconhecida, de
ofício
, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
data vênia
do

parecer ministerial, conheço do apelo e declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade do réu

Mário Henrique da Silva Aragão
, nos termos do
art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V
, ambos do Código Penal Brasileiro, julgando prejudicado o exame do mérito.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2024